Tribunal: STF
Processo: RHC 253648
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Tiago Piobelo Ribeiro, em 17.2.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus  
n. 965.745/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 18.2.2023, no Procedimento n. 0019567-85.2021.8.13.0699, pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de dois mil e trezentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 1º do art. 33 e no caput do art. 34, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para absolver o réu da prática do delito previsto no caput do art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar as penas para sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de setecentos e dez dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES –  
1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ –  
2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE GERADA PELO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO – 3ª: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO SE LIMITARAM A RATIFICAR AS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 1º, I, DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE TODAS AS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIÁVEL – HABITUALIDADE DELITIVA – ART. 34 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ANÁLISE EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    – Considerando que todo o sistema de nulidades está condicionado à demonstração inequívoca do prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade da audiência por violação do art. 212 do CPP, se for possível perceber que as intervenções do Juiz tiveram caráter colaborativo com as partes e não inquisitório, inexistindo prejuízo concreto à defesa. 



    – Não resta caracterizada nulidade por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o réu quer ser ouvido, mas pretende se manter foragido, já que, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, seu comportamento é que está gerando o prejuízo, incidindo a norma prevista no art. 565 do CPP. 



    – Se as testemunhas não se limitaram a ratificar as suas declarações inquisitivas quando ouvidas em juízo, a mera leitura dessas não caracteriza qualquer nulidade, mormente se fora devidamente oportunizado às partes a elaboração de questionamentos e não tiver sido possível vislumbrar prejuízo concreto para a defesa. 



    – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a propriedade de todas as drogas apreendidas, sua natureza e destinação mercantil restaram evidenciadas pelas provas dos autos, levando em consideração a complexidade do local e condições de produção, além do volume e variedade de cepas de plantas encontradas no local, atento aos critérios previstos no §2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    – Havendo fortes indícios de habitualidade delitiva do acusado, resta inviabilizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    – Considerando, que, no caso concreto sob o apreço o maquinário apreendido era um meio necessário para a prática do tipo específico de tráfico de drogas pelo qual o réu restou condenado, previsto no art. 33, §1º, II, da Lei n. 11.343/06, deve incidir o princípio da consunção, para que o acusado seja absolvido pelo delito tipificado no art. 34 da mesma lei. 



    – O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal –, de modo que a simples posse irregular de munições de arma fogo já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico. 



    – Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas. 



    VOTO PARCIALMENTE VENCIDO: – Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.607.931/MG, não conhecido, em 28.6.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fls. 8-16, e-doc. 12). 



    Em 12.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Essa decisão transitou em julgado em 19.2.2025 (informação retirada do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 965.745/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    Em 10.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que o “PEDIDO PRINCIPAL do Habeas Corpus foi claramente a concessão da ordem para FAZER INCIDIR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006)” (fl. 5, e-doc. 36).



    Afirma que “o caso aqui narrado se amolda perfeitamente ao que os Tribunais Superiores consideram patente ilegalidade, consistente na negativa de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da lei de drogas, muito embora o paciente, à época, e assim permanece, preenchesse todos os requisitos para ser beneficiado, podendo a sua necessidade ser sanada ex officio” (fl. 5, e-doc. 36).



    Defende que “o paciente era, e assim permanece, primário, de bons antecedentes, trabalho lícito (servidor público estadual), não se dedica a atividades criminosas e nunca integrou qualquer organização criminosa” (fls. 5-6, e-doc. 36).



    Sustenta que “a única interpretação adequada ao Estado Democrático de Direito é aquela que considera ‘dedicar-se às atividades criminosas’ como sinônimo de condenação definitiva. Fora dessas hipóteses haveria afronta aos princípios que regem o Direito Penal. A mesma afronta se verifica ao eleger a quantidade de droga como prova de integração em organização criminosa. Ou há prova da integração – e prova não é ilação – ou o privilégio deve ser aplicado” (fl. 6, e-doc. 36).



    Ressalta que “a fundamentação apresentada para o afastamento da minorante é absolutamente inidônea e incorre em bis in idem: o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não integra organização criminosa, predicados que exsurgem dos autos, em especial ao se considerar que não há qualquer prova em tal sentido, a ponto de o Paciente não ter sido denunciado por estar associado a quem quer que seja” (fl. 9, e-doc. 36).



    Pede o “conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, reformando-se o acórdão vergastado, se faça incidir em favor do paciente a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Pede Deferimento” (fls. 11-12, e-doc. 36).



    6. A Procuradoria-Geral da República pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. Habeas corpus não conhecido. Agravo regimental não conhecido. Tese defensiva não analisada pelo Colegiado do STJ. Inviabilidade. Supressão de instâncias. Ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão atacado. Não conhecimento. 



    Afastamento do redutor. Fundamentação idônea. Dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi – altíssimo grau de complexidade, sofisticação e profissionalismo empregados na plantação, com aluguel de imóvel exclusivamente destinado ao cultivo e produção de enorme quantidade de entorpecentes [maconha], além da apreensão de caderno com anotações e referência a colheitas diversas. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. O pedido de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentado neste recurso, não foi debatido, no acórdão impugnado, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida no Procedimento n. 0019567-85.2021.8.13.0699:



    “No pertinente à autoria, tem-se que esta restou comprovada de forma inquebrantável, através dos depoimentos colhidos nos autos principalmente pelo depoimento da proprietária do imóvel onde foram encontradas as drogas, eis que o acusado alugou o imóvel dela, sendo que ele procurou os filhos da depoente e alugou a imóvel onde foram encontradas as plantas de maconha e demais materiais apreendidos nos autos. A depoente informou que via o acusado eventualmente no local, sendo que ele pagava o aluguel pessoalmente à depoente (id. 4585 – 09’54’).



    A testemunha Fabiano afirmou que Tiago o procurou para alugar o sítio para um amigo, sendo que Tiago disse que iria alugar o local para um amigo, tendo Tiago procurado pessoalmente o depoente e intermediado o aluguel do local. Fabiano nunca viu a pessoa do tal Álvaro que iria alugar o imóvel. Que depois que alugaram o imóvel para Tiago nunca mais foram ao local, sendo que quem pagava o aluguel era Fabiano (id. 4585 – 14’40’).



    A testemunha Ivan, asseverou que viu Tiago várias vezes no local e quando a Polícia o chamou para acompanhar as diligências no imóvel, presenciou quando foram encontrados vários apetrechos e as plantas de maconha encontradas no local (id. 4585 – 04’46’).



    As testemunhas de Defesa ouvidas em nada acrescentaram para o deslinde da causa (id. 4890). O réu como é sabido e ressabido, desde o início do processo furta-se a se apresentar e responder pelos atos praticados se escondendo e fugindo da ação penal, sendo-lhe aplicado o art. 367 do Código de Processo Penal.



    De uma análise detida das provas produzidas nos autos, todos os documentos coligidos e dos depoimentos colhidos, infere-se de forma inequívoca que o acusado alugou o imóvel onde foram localizadas os 200 pés de maconha, as sementes de maconha, demais apetrechos e localizada a estrutura montada para o cultivo e produção de drogas, donde inconteste a autoria delitiva por parte do acusado, no tocante ao preparo e produção nos termos do art. 33 §1º II da mesma lei, ou seja, semear, cultivar e fazer colheita de plantas que constituem matéria prima para drogas entorpecentes em desacordo com a lei.



    Alega a Defesa que embora seja, a princípio, expressiva a quantidade de pés de maconha (duzentos) aos olhos do leigo, a bem da verdade trata-se de pequena quantidade, pois in casu, os pés foram cultivados com o fito de se extrair óleo canabinol para consumo próprio, por razões medicinais, de tal forma, apenas 4% (quatro por cento) do total é consumível em forma de óleo e diante de tal rendimento, não há como falar em grande quantidade, pois 4% de duzentos pés de maconha é o suficiente para apenas 4 (quatro) meses de consumo, sendo inadmissível o enquadramento no artigo 33 da lei 11.343/2006 exclusivamente em razão de grande quantidade de drogas, anexando à presente peça ‘print de tela’ a fim de corroborar as suas declarações, entrementes, não coligiu aos autos nenhuma autorização legal ou até mesmo judicial a dar arrimo à sua pretensão, sendo farisaicas suas alegações, utilizando de tal argumento para alijar a responsabilidade pelo ato praticado.



    Vê-se que a Defesa, tentou de forma vil, utilizar do fato de que o réu possui um filho portador de alguma deficiência, para justificar a sua conduta, porém, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. No mesmo diapasão em momento algum o acusado comprovou que as drogas eram para uso próprio, donde descabido o pedido de desclassificação para o delito do artigo 28 da lei em comento.



    De uma análise das circunstâncias e da quantidade de plantas apreendidas e, da forma como as drogas foram apreendidas emerge de forma inconteste que o acusado cultivava drogas para fins de comércio ilícito de entorpecentes.



    Por derradeiro imperioso salientar que o artigo 33 § 4º da lei em comento aduz o seguinte: ‘§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.



    Analisando detidamente os autos, emerge que foi apreendida elevada quantidade de pés de maconha a indicar que, ele, apesar do alegado, se dedica a atividade criminosa do comércio ilícito de drogas, donde deixo de reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição granjeada, pelo fato de o acusado não preencher os requisitos subjetivos para o reconhecimento da benesse” (fls. 8-9, e-doc. 5).



    11. Ao analisar o recurso de Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001, interposto pela defesa, o Relator, Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nestes termos:



    “4.1.3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.



    Alternativamente, a defesa ainda pediu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tentando demonstrar que o apelante preencheria os requisitos legais necessários para tanto.



    Contudo, analisando verticalmente as provas que constam nos autos, entendo que a razão não lhe assiste, redobrando o pedido de vênias.



    Ora, imperioso salientar que a causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é apenas aplicável às situações em que o réu é primário, portador de bons antecedentes e quando inexiste prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    Sabe-se que, apesar de a Lei n. 11.343/06 dar um tratamento mais rigoroso ao crime de tráfico de drogas, não se pode tratar igualmente circunstâncias distintas, não sendo justo, pois, apenar do mesmo modo um traficante contumaz e um iniciante, já que a pena deve refletir as peculiaridades e especificidades da conduta ilícita praticada.



    É cediço, ainda, que a referida norma destina-se a um grupo restrito de traficantes, os quais somente serão beneficiados no afã de se evitar que entrem definitivamente para o mundo da criminalidade.



    A pena será, pois, reduzida pela causa especial do § 4º apenas para os iniciantes, que ainda não se dedicam à narcotraficância de maneira reiterada, ou a tem como meio de vida, o que, de acordo com as evidências dos autos, não é o caso do apelante.



    Isso porque, conforme já ressaltado, a conduta do réu era desenvolvida com altíssimo grau de complexidade, sofisticação e profissionalismo, incompatíveis com um iniciante na prática criminosa. Vale lembrar que o réu chegou a alugar um imóvel exclusivamente para instalar sua plantação, instrumentalizando ela de forma notável e produzindo, efetivamente, uma enorme quantidade de entorpecentes.



    Ademais, o tempo decorrido desde o aluguel do imóvel, além do fato de constar no caderno de anotações a referência a colheitas diversas, demonstram que o réu já praticava a conduta a um tempo considerável.



    Dessa forma, diante de tais elementos informativos, concluo que há fortes evidências de que o apelante já se dedicava a atividades criminosas, especialmente ao cultivo de entorpecentes há longo tempo, inviabilizando a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como bem procedido em sede de 1ª instância.



    Assim, rejeito o pedido de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06” (fls. 28-30, e-doc. 4).



    12. Na análise da dosimetria imposta ao recorrente, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, ao fundamentar que “a conduta do réu era desenvolvida com altíssimo grau de complexidade, sofisticação e profissionalismo, incompatíveis com um iniciante na prática criminosa. Vale lembrar que o réu chegou a alugar um imóvel exclusivamente para instalar sua plantação, instrumentalizando ela de forma notável e produzindo, efetivamente, uma enorme quantidade de entorpecentes”, e que “o tempo decorrido desde o aluguel do imóvel, além do fato de constar no caderno de anotações a referência a colheitas diversas, demonstram que o réu já praticava a conduta a um tempo considerável” (fl. 29, e-doc. 4).



    13. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a premissa de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou 
dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    14. Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora